Tribunal: STF
Processo: AI 847619
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1. A petição de agravo interno não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. De qualquer forma, entre as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, previstas no mencionado art. 333 do RI/STF, não se inserem as decisões não unânimes proferidas pela Turma, que negam provimento a agravos regimentais interpostos em agravos de instrumento criminais, sendo, por isso, incabíveis os embargos infringentes.



    3. A interposição do agravo interno mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de seu trânsito em julgado. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Determinada a imediata baixa dos autos à origem para a pronta execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão .